Tribunal: TJDFT
Processo: 0732473-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVA. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e da autoria da falta grave, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que deixou de homologar a sanção disciplinar.
2. Recurso conhecido e desprovido.